Tribunal: TJSP
Processo: 2220040-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO DECRETO ESTADUAL 65.061/2020 E DA RESOLUÇÃO SEDUC 61/2020. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONCESSÃO DA PRETENDIDA MEDIDA DE URGÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO QUE, SEM ELEMENTOS DE PROVA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NÃO PODE SUBSTITUIR O ADMINISTRADOR PÚBLICO NA TOMADA DE DECISÕES DE GOVERNO. ATO ATACADO QUE, AO MENOS POR ORA, NÃO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO DECRETO ESTADUAL 65.061/2020 E DA RESOLUÇÃO SEDUC 61/2020. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONCESSÃO DA PRETENDIDA MEDIDA DE URGÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO QUE, SEM ELEMENTOS DE PROVA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NÃO PODE SUBSTITUIR O ADMINISTRADOR PÚBLICO NA TOMADA DE DECISÕES DE GOVERNO. ATO ATACADO QUE, AO MENOS POR ORA, NÃO PODE SER CONSIDERADO ILEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2220040-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são agravantes APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO
OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS
E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFUSE,
CENTRO
DO
PROFESSORADO
PAULISTA
e
FEDERAÇÃO
DOS
PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEPESP, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220040-87.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.468
Agravo de Instrumento no 2220040-87.2020.8.26.0000
Agravante: APEOESP e outros
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIMINAR PARA
SUSPENDER OS EFEITOS DO DECRETO ESTADUAL
65.061/2020
E
DA
RESOLUÇÃO
SEDUC
61/2020.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
EXIGIDOS
PARA
CONCESSÃO DA PRETENDIDA MEDIDA DE URGÊNCIA.
PODER JUDICIÁRIO QUE, SEM ELEMENTOS DE PROVA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE,
NÃO
PODE
SUBSTITUIR
O
ADMINISTRADOR
PÚBLICO
NA
TOMADA DE DECISÕES DE GOVERNO. ATO ATACADO
QUE,
AO
MENOS
POR
ORA,
NÃO
PODE
SER
CONSIDERADO ILEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela APEOESP
(SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO), AFUSE (SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO), CENTRO DO PROFESSORADO
PAULISTA e FEPESP (FEDERAÇÃO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO
PAULO) contra r. decisão que, nos autos da ação civil pública movida contra a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu pedido de liminar para
suspender os efeitos do Decreto Estadual n. 65.061, de 13 de julho de 2020, e da
Resolução SEDUC n. 61, de 31 de agosto de 2020, que regulam o retorno gradual das
atividades escolares em todo o Estado de São Paulo.
Em resumo, alegam as agravantes (a) que a “suspensão das
atividades de ensino em todo mundo se tornou o mecanismo eficaz para a redução do número
de infectados e óbitos causados pela pandemia do Covid-19”; (b) que a retomada das aulas,
em um momento em que as taxas de contaminação e de mortes ainda continuam altas no
Estado de São Paulo, expõe professores, funcionários das escolas, alunos e suas famílias
a “perigo de vida insuportável”; (c) que as normas editadas nem sequer se fizeram
acompanhar de um plano de ação que contemple “um estudo sanitário baseado em
evidências técnico-científicas, bem como a realização de testagem dos alunos e professores,
para liberar o retorno das atividades docentes presenciais”. Mencionam, ainda, as péssimas
condições de infraestrutura e de higiene de diversos prédios escolares.
Por tudo isso, pugnam pela reforma da decisão agravada, a
fim de que “imediatamente seja suspensa a possibilidade de retorno das atividades
presenciais nas escolas de educação básica das redes privada e pública, estaduais ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220040-87.2020.8.26.0000
3
municipais, que já retornaram a partir do dia 08/09/2020, de modo que seja resguardado o
necessário isolamento social para os membros da comunidades escolares mencionadas”.
A agravada apresentou resposta às fls. 46/74, seguindo-se
nova manifestação da agravante às fls. 160.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, seguiu-se
parecer da douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo seu não provimento.
É o relatório.
Conforme já destacado por este relator quando do
indeferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, sem comprovação de
manifesta ilegalidade, o Poder Judiciário não pode interferir em atos do Poder
Executivo para avaliar a oportunidade e conveniência das decisões adotadas pelo
Governo Estadual. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque somente ela
detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em situações como essa,
seja para estabelecer restrições ou para flexibilizar as medidas já implantadas,
inclusive as medidas que dizem respeito ao retorno gradual das atividades
escolares.
Como bem decidiu o Ministro Dias Toffoli em decisão
recente, “apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente
devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem
não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo
planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma
decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha
a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da
Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente,
porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que
levam à tomada de uma decisão administrativa” (Supremo Tribunal Federal, SS
5377-MC/SP, j. 06/05/2020).
Não se ignora o fato de que a abertura das escolas, ainda que
de forma gradual, gera ansiedade de todos os envolvidos (pais, alunos, professores e
demais funcionários da área da educação), entretanto, não cabe ao Poder Judiciário, sem
elementos de flagrante ilegalidade, substituir o administrador público na tomada
decisões de governo, sobretudo porque, conforme destacado pela douta Procuradora de
Justiça, “a retomada das atividades presenciais dos servidores da educação não é total e sem
qualquer espécie de restrição, mas sim planejada, organizada, devendo seguir os protocolos
sanitários já fixados pelas autoridades competentes, a fim de garantir, ao máximo, a saúde e a
integridade destes indivíduos”.
Ou seja, a decisão do Governo sobre a reabertura das escolas
e a volta gradual das aulas, cercada de todas as cautelas necessárias visando a proteger

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220040-87.2020.8.26.0000
4
alunos e profissionais da área da educação do contágio da Covid-19, integra o juízo
discricionário de conveniência e oportunidade da administração, não cabendo ao
Judiciário substituir tais critérios.
Registre-se, ainda, não ter sido demonstrado, nesta fase de
cognição sumária, que o Estado, nessa volta gradual, tenha deixado de observar todos os
cuidados necessários atinentes à saúde dos alunos e professores, em especial o não
fornecimento de material de proteção individual adequado a permanência de alunos e
professores em salas de aulas, o desrespeito das regras de distanciamento, o número
reduzidos de aulas em salas de aulas, entre outras medidas de precaução que constam da
Resolução SEDUC 61/2020.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator